Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E DA NÃO-SURPRESA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO REVISIONAL. PASEP. TEMA 1.150 DO C. STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. SAQUE DE VALORES. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA DEMANDA MAIS DE VINTE ANOS DEPOIS. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há qualquer violação ao princípio da congruência e da não surpresa, porquanto a r. sentença entendeu que a pretensão autoral se encontra obstada pela perda do prazo prescricional previsto na legislação de regência. Logo, estando consumada a prescrição, descabida a apreciação do mérito da demanda, sem qualquer ofensa ao princípio da congruência e da não-surpresa. Preliminares rejeitadas de nulidade rejeitadas.
2. Rejeita-se, ainda, a preliminar de ausência de interesse de agir, porquanto a autora possui interesse na revisão do saldo depositado em sua conta Pasep, a qual é de responsabilidade do Banco do Brasil S.A., cuja legitimidade passiva foi sedimentada pelo c. STJ no julgamento da Tese n. 1.150, no seguinte sentido: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;” - REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.
3. No que concerne à preliminar de impugnação da assistência judiciária gratuita, além da presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida por pessoa natural, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conjunto fático e probatório dos autos demonstra a incapacidade de a autora arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento, de forma a justificar a manutenção da gratuidade da justiça deferida para essa parte. Preliminar rejeitada.
4. Mérito: Nos termos das teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.150 do STJ, em relação à prescrição, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prazo prescricional é decenal, iniciando-se na data em que o titular toma ciência, comprovadamente, dos desfalques efetuados na conta individual vinculada ao Pasep.
5. Ocorre que, no particular, a autora realizou o saque de valores do Pasep após a aposentadoria, e somente 22 (vinte e dois) anos depois ajuizou a presente ação revisional, após ter solicitado o extrato de microfilmagem do benefício.
6. Assim, na ocasião em que efetuou o levantamento das quantias do Pasep, iniciou-se a contagem do prazo prescricional de dez anos da pretensão de discutir eventuais irregularidades do benefício, ainda que tenha solicitado posteriormente os extratos de microfilmagem.
7. Logo, não merece prosperar a alegação de que apenas teve ciência de inconsistências no valor do Pasep em 2019, porquanto está incontroverso nos autos que efetuou o saque do benefício em agosto de 1998, sendo esse o termo inicial a ser considerado.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.